Tribunal: TJES
Processo: 0000004-67.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-67.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. C. G. P. e outros (2)

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SEGURO DE VIDA ADQUIRIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PACT SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I
– DA GRATUIDADE: O deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância se estende aos tribunais superiores, salvo demonstração de modificação da situação financeira do beneficiário. Benesse mantida.

II
– DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: Havendo congruência entre o que fora decidido na sentença e a matéria trazida em recurso deve este último ser conhecido. Preliminar rejeitada.

III
– MÉRITO: O contrato faz lei entre as partes.

IV –
Não havendo pagamento de prêmio não há que se falar em recebimento de indenização securitária, sob pena de enriquecimento sem causa.

V
– Demonstrando a parte ré fato extintivo do direito autoral, deve a demanda ser julgada improcedente.

VI
– Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000004-67.2018.8.08.0047

APTE:
A. C. G. P., FLAVIANE GUABIRABA DOS SANTOS, J. M. O. P.

APDO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da

Sentença
que julgou improcedente a ação de origem.

E
m suas razões,
a parte recorrente pugnou, preliminarmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou que
o valor referente à contratação de seguro de via foi embutido no valor da parcela do consórcio, eis que não houve nenhuma modificação desta última após a citada assembleia que supostamente votou pela não contratação do seguro.

I.
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colhe-se do caderno processual que a parte autora, ora recorrente, gozava do beneplácito da gratuidade no primeiro grau, de modo que, não havendo indícios de modificação de sua situação financeira, deve ser mantido o benefício.

É como voto.

II.
DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme se extrai do relatório, a agravada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade.
Todavia,
cotejando as peças processuais, verifico que existe perfeita congruência entre o que fora decidido na sentença e a matéria trazida em recurso.

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

II. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em determinar-se o direito da parte autora à percepção de seguro de vida contratado junto à parte ré
quando da
aquisição
de consórcio veicular pelo Sr. Patrick Pocidônio Pereira.

N
o contrato originalmente pactuado entre as partes,
de
março de 2016,

consta
previsão na cláusula XXXIX (fl. 47)
autorizando a administradora a incluir o consorciado em apólice coletiva de seguro de vida, cobrando o valor do prêmio do seguro junto com as prestações do consórcio.

Entretanto, em abril de 2017,
o consorciado firmou termo aditivo com a administradora, no qual consta expressa previsão de revogação da cláusula XXXIX do contrato originário
(fls. 84-85)
; decerto que
a desistência do seguro de vida teria sido decisão tomada pelo grupo
995, do qual participava o segurado,
em assembleia (fl. 96).

Assim,
deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
.
De acordo com o
citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Sobre a referida modalidade contratual
p
rescreve
o CC:

Art. 757. Pelo contrato de seguro,
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio
, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste ponto, esclareço
que as planilhas acostadas às fls. 86-88 revelam que não fora pago nenhum valor sob a rubrica de ‘seguro’.
Destarte, eventual pagamento de indenização culminaria em enriquecimento sem causa dos supostos beneficiários.

Neste cenário, a meu ver, inexiste direito da parte apelante à percepção da indenização securitária, já que, como visto, a contratação é inexistente
(fato extintivo do direito autoral).

So
bre o tema, cito os acórdãos abaixo:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPRA. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). 2. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do negócio jurídico no qual se fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido autoral.
3. Recurso não provido. (TJ-DF 07083119420198070003 DF 0708311-94.2019.8.07.0003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 06/10/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - ÔNUS DA PROVA ART. 373 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. -
Diante da ausência de provas da existência do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte Autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000210595419001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL 'PACTA SUNT SERVANDA' - RECURSO IMPROVIDO.
Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes e há de prevalecer, sob pena de violação ao princípio do 'pacta sunt servanda' que deve nortear as relações contratuais. Entendimento contrário só serviria para provocar instabilidade e insegurança às relações jurídicas e, sobretudo, prestigiar a modificação unilateral do que fora ajustado com manifesta ofensa ao princípio da boa-fé que deve nortear as relações contratuais
". (TJ-SP - AC: 00220926520118260008 SP 0022092-65.2011.8.26.0008, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/02/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2015)

III. DO DISPOSITIVO

Diante de tod
o o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

M
ajoro os honorários para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa; ressaltando que a exigibilidade se encontra suspensa em virtude da parte autora/apelante litigar sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.